Tribunal: TJDFT
Processo: 0734018-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734018-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703529-28.2025.8.07.0005), tendo como réu QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Confira-se: (ID 243753677): “Custas recolhidas no ID n. 236466234. Recebo a inicial. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SOLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS, em face de QUALLITY SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Alega, em síntese, que: a) as partes mantêm relação contratual desde janeiro de 2020, com ampliação para plano hospitalar e ambulatorial a partir de 20/12/2020, sendo a mensalidade atualmente no valor de R$ 982,82; b) a autora é portadora de diversas comorbidades, como diabetes tipo II, hipertensão arterial, esteatose hepática acentuada, refluxo gastroesofágico, dislipidemia e apneia do sono moderada, razão pela qual foi indicada, em 02/01/2025, por profissional credenciado, a realização de cirurgia metabólica de gastroplastia por vídeo (bypass gastrojejunal); c) a solicitação do procedimento foi negada pela ré em 30/01/2025 sob a justificativa de que a autora não preencheria os requisitos da DUT 27, por possuir IMC inferior a 35 e não comprovar dois anos de tratamento para obesidade; d) sustenta que a negativa ignora a recomendação médica, desconsidera a gravidade do quadro clínico e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, havendo, inclusive, comprovação de tratamentos realizados por período superior a dois anos; e) argumenta que o rol da ANS é exemplificativo, e que a negativa de cobertura constitui prática abusiva, citando jurisprudência do STJ e TJDFT que reconhecem a abusividade em casos semelhantes; f) fundamenta o pedido com base no art. 51, IV e §1o, II, do CDC, sustentando que a conduta da ré configura cláusula abusiva e ilícita, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil; g) aponta a responsabilidade objetiva da ré, por falha na prestação do serviço, o que gerou danos morais presumidos (in re ipsa), passíveis de indenização, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial; h) destaca a urgência da realização do procedimento, requerendo a concessão de tutela de urgência, com base nos artigos 300 do CPC e 84 do CDC, em virtude da gravidade do quadro clínico e do risco de agravamento da saúde da autora. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para a realização do procedimento cirúrgico, a inversão do ônus da prova, a confirmação da tutela em sentença, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, e manifestou-se pela não realização de audiência de conciliação ou mediação. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, tendo em vista que o relatório médico acostado aos autos (ID 229299550) não aponta nenhuma situação de risco à autora acaso deixe de se submeter ao procedimento cirúrgico de forma imediata. A situação, assim, não representa nem urgência, nem emergência, caso em que não há consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo, oportunizando o contraditório por parte da ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC, via domicílio eletrônico. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata realização da cirurgia; e b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, porquanto preenche integralmente os critérios da nova Resolução no 2.429/2025 do Conselho Federal de Medicina, a qual admite a cirurgia bariátrica para pacientes com apresentam diabetes tipo II e IMC superior a 30 kg/m2, sem exigência de acompanhamento clínico de dois anos. Argumenta haver indicação médica para a cirurgia antes mesmo da nova regulamentação. Alega estar em situação de urgência, em razão das comorbidades graves apresentadas, as quais predispõem o paciente ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares severas. Afirma haver risco de agravamento irreversível do estado clínico em decorrência da demora no tratamento. Ressalta ainda o comprometimento psicológico enfrentado, o qual reforça a urgência da medida. (ID 75150727). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75151220. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela proposta pela agravante, em face da agravada, pedindo a realização do procedimento denominado de cirurgia metabólica de gastroplastia por vídeo (Bypass Gastrojejunal) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (ID 229295133 - origem). No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessária dilação probatória para demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Conforme salientou a decisão atacada, o relatório médico acostado aos autos (ID 229299550) não aponta nenhuma situação de risco à autora acaso deixe de se submeter ao procedimento cirúrgico de forma imediata. É necessária, ainda, dilação probatória acerca do preenchimento dos critérios jurídicos para a autorização da cirurgia. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, o requerimento em não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar, in limine, o direito vindicado. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. COBERTURAS. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde, que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, e que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. É necessário demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou perecimento do direito, bem como a urgência para a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida. 3. Preserva-se a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07226217520238070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3.a Turma Cível, DJe: 17.10.2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada, mediante a garantia do exercício ao contraditório e à ampla defesa, e também com o incursionamento mais profundo na instrução fático-probatória da demanda posta à colação. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pelo agravante, em sede tutela de urgência de cognição rasa e instrumental, aparenta se revestir de caráter eletivo. Do cotejo, ainda que rarefeito, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva medida provisória requestada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de Instrumento desprovido.” (07096831920218070000, Relator: Alfeu Machado, 6.a Turma Cível, DJe: 24.8.2021). .-g.n. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 18 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator